Tribunal: TJDFT
Processo: 0714073-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714073-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA AGRAVADO: PATRICIA VAZ DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto pelo exequente CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que – nos autos da ação de execução de títulos extrajudicial (Proc. n. 0730978-69.2022.8.07.0003) ajuizada em desfavor de PATRÍCIA VAZ DA SILVA – indeferiu pedido de realização de leilão formulado pelo ora agravado. Estes os fundamentos da decisão recorrida, verbis: Conforme id 178187118 , o crédito da CAIXA contra a ré, tendo por objeto o imóvel, é de R$172.429,20. Ademais, o valor de avaliação do imóvel, conforme id 180353945, é de R$144.000,00. Assim, é inútil remessa dos direitos aquisitivos à leilão, vez que o crédito do credor fiduciário (CAIXA) não seria satisfeito nem mesmo se os direitos fossem alienados em seu valor máximo, não possuindo este juízo, ademais, competência para incluir o credor fiduciário no polo passivo e julgar créditos da CAIXA, dando preferência ao crédito do autor em detrimento do credor fiduciário. De toda forma, conforme jurisprudência infra, o credor pode ingressar contra o credor fiduciário no juízo competente visto que, por ser dívida de natureza propter rem, a proprietária CAIXA também é devedora de referida dívida quanto às taxas condominiais: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREFERÊNCIA CRÉDITO CONDOMINIAL AO CRÉDITO FIDUCIÁRIO. SÚMULA 478/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a intimação do Condomínio agravante para dizer se ratifica o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, já que, em caso de eventual hasta pública, os créditos da Caixa Econômica Federal (credora fiduciária) teriam prioridade de satisfação. 2. A dívida oriunda do inadimplemento de cotas condominiais possui natureza jurídica propter rem, em que o próprio imóvel responde pelo débito da unidade condominial. 3. Conquanto não se confundam hipoteca e alienação fiduciária, vislumbra-se uma correlação entre os interesses salvaguardados pelas referidas garantias reais, de modo que a Súmula 478 do STJ (Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário) merece ser observada em casos afins. 4. Na espécie, como não se fala em penhora sobre o imóvel gerador da dívida (esta inviável, considerando que a jurisprudência deste e. TJDFT não admite a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária), mas sim constrição sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante (originários das parcelas pagas do financiamento), inexistem maiores prejuízos ao credor fiduciário, sendo plausível e razoável a preferência do crédito condominial ao crédito fiduciário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1103052, 07054663520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, de acordo com o art. 835, inciso XII, do Código de Processos, os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. 2. Deferidas a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia e a alienação com preferência de ordem de crédito, não há que se falar em continuidade dos atos expropriatórios para pagamento de dívida condominial, pois a existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora e o leilão do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante que não detém a propriedade do bem. 3. Se a dívida condominial acompanha o imóvel em razão de sua natureza propter rem e se o credor fiduciário possui a propriedade resolúvel de tal bem, em caso de não pagamento pelo devedor fiduciante, a própria credora fiduciária será responsável pelo pagamento das cotas condominiais no momento em que for consolidada a propriedade em seu nome ou realizar o seu leilão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1376392, 07124113320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Entretanto, NESTE FEITO, deve a credora apontar outra forma de satisfação em até 15 dias, sob pena de retorno do feito ao arquivo provisório (destacando-se que já houve decisão de suspensão - id 163167807; bem como penhora de direitos da ré - id 166696722).Intimem-se (também a ré, para ciência de recusa à sua proposta). Sustenta o condomínio agravante, em relação à questão de fundo, que, “mesmo se tratando de penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, inexiste qualquer impedimento para realização do leilão desses direitos”. No que concerne ao pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, afirma o agravante que “a penhora dos direitos aquisitivos foi deferida justamente porque não há outros bens que possam ser penhorados, razão pela qual, se faz necessário atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a execução até o julgamento final do agravo”. Pleiteia, portanto, que seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo, ante o alegado preenchimento dos requisitos a tanto necessários. Diante de tais argumentos, postulam os recorrentes: a) atribuição de efeito suspensivo na forma do art. 1.019, I, do CPC, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso. b) o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, deferindo a pretensão do Agravante, determinando que seja realizado o leilão dos direitos aquisitivos penhorados e, seja autorizado a expedição do edital de leilão constando que, todas as taxas condominiais vencidas e vincendas, ainda que anteriores à arrematação, por sua natureza de obrigação propter rem, serão de responsabilidade do arrematante, salvo aquelas que forem abatidas pelo produto da arrematação. Recolhimento do preparo devidamente comprovado (ID 57698617). Esse é o relatório. Decido. Cediço que, por um lado, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos respectivos efeitos houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). O condomínio, como visto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada até decisão final deste recurso. Entretanto, em consulta aos autos de origem, é possível constatar que há decisão, publicada na data de hoje, com o seguinte conteúdo: “Ciente do AGI interposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Assim, retorne o feito ao arquivo provisório (destacando-se que já houve decisão de suspensão - id 163167807 (datada de 26/06/2023); bem como penhora de direitos da ré - id 166696722 (datada de 27/07/2023). Intime-se.” (ID 192563367). Com isso, considerando-se que o efeito suspensivo postulado pelos recorrentes já foi, por via outra, obtido, não subsiste razão para a análise da preliminar de que ora se cuida, ante a perda superveniente do interesse processual, e sob pena de prolação de decisão absolutamente inócua. Diante do exposto, declaro PREJUDICADA a análise da liminar pleiteada, haja vista que, no juízo de origem, o curso do processo onde proferida a decisão recorrida foi suspenso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator